Tribunal: STF
Processo: ARE 1328664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI-BANERJ. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES ATRASADOS, RECEBIDOS A TÍTULO DE PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IRECURSO DO AUTOR. 1. Diferentemente do consignado pela sentença, é de se observar que o autor se encontra representado no processo administrativo n° E-01/300.577/03, posteriormente apensado ao processo administrativo n° E-04/007.474/09, instaurado por iniciativa da Associação Nacional dos Beneficiários da PREVI-BANERJ (ANBEP). 2. Destaque-se, nos termos do art. 4° do Decreto 20.910/32, que durante o lapso temporal utilizado pela administração, quando provocada, para cálculo e reconhecimento de divida, não corre a prescrição, que se suspende a contar do protocolo do requerimento administrativo. 3. Ausência de prova de eventual conclusão dos procedimentos administrativos. 4. Não obstante, ainda que não se comprovasse a presença do autor nos processos administrativos, é de se reconhecer que, na época do ajuizamento do processo administrativo as associações possuíam legitimidade para representar toda a classe, entendimento que foi modificado somente após o acórdão prolatado pelo STF no julgamento do RE 572232, em 14/05/2014. 5. Assim, deve-se afastar a prescrição alegada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o saneamento do processo, considerando-se não estar o feito maduro para julgamento. 6. Sentença anulada. Recurso provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não obstante, ainda que não se comprovasse a presença do autor nos processos administrativos, é de se reconhecer que, na época do ajuizamento do processo administrativo, as associações possuíam legitimidade para representar toda a classe, entendimento que foi modificado somente após o acórdão prolatado pelo STF no julgamento do RE 572232, em 14/05/2014.
    (...)
    Cabe ainda realçar que o próprio Rioprevidência, nos autos do pro cesso administrativo n° E-01/300.577/03, reconhece o direito autoral ao recebi mento da correção monetária, conforme se verifica nas planilhas de fls. 389/415 (vide fls. 409 — 000386) e de fls. 419/444 (vide fls. 437 — 000416), o que afasta a alegação do apelado de exclusão do autor do requerimento administrativo.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente